Tribunal: TJMT
Processo: 0033328-45.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033328-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERDENEY DE CAMPOS SILVA - CPF: 019.621.801-23 (APELANTE), DILMA MARIA DE PAULA - CPF: 327.904.061-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO DA DEFESA
– 1. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO
USO DE CHAVE FALSA
– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIO – CONFISSÃO DO RÉU E PALAVRA DA VÍTIMA – 2. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO PRETÉRITA NÃO ATINGIDA PELO DIREITO AO ESQUECIMENTO – 3. DECOTE DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, POR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – FOLHA DE ANTECEDENTES ENCARTADA NOS AUTOS, SENDO POSSÍVEL COMPLEMENTAR AS INFORMAÇÕES ALI CONSTANTES – 4. MODIFICAÇÃO DO
REGIME
DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DO AGENTE QUE JUSTIFICAM A ESCOLHA DO INICIAL FECHADO – 5. PREQUESTIONAMENTO
–

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há falar em exclusão da qualificadora referente ao uso de chave falsa, pois a despeito de inexistir a confecção de laudo pericial, ressai dos autos que a ação ilícita não deixou vestígios, possibilitando a comprovação por outros meios de prova. In casu, os depoimentos prestados pela vítima e pelo réu revelam que foi empregado instrumento para destravar a porta da residência da vítima, o que dá azo ao reconhecimento de aludida circunstância.

2.

Mantém-se o desvalor atribuído aos antecedentes criminais, se há individualização da condenação pretérita e se constatado que esta não fora atingida pelo instituto do direito ao esquecimento.

3.

Ratifica-se a incidência da agravante da reincidência, porquanto evidenciadas as múltiplas condenações pretéritas, sendo possível a complementação de informações vistas na Folha de Antecedentes Criminais, à luz da Súmula 636 do STJ e do Enunciado 18 da TCCR/TJMT.

4.

Em sendo mantida incólume a pena estabelecida na r. sentença condenatória, ratifica-se o regime inicial fechado para o respectivo cumprimento, em razão do concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GERDENEY DE CAMPOS SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GERDENEY DE CAMPOS SILVA
contra a r. sentença de ID
206709170,
proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, na ação penal n.

0033328-45.2019.8.11.0042, que tramitou perante d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso III, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
e
03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
206709182, o recorrente almeja
a exclusão da qualificadora atinente ao uso de chave falsa
, ao argumento de que não ressaiu comprovada por laudo pericial, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal, não sendo possível supri-lo por outro meio de prova. Cumulativamente, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, por meio da neutralização dos maus antecedentes, assim como vindica o
decote da agravante da reincidência
, pois inexistente certidão cartorária acerca da condenação ali mencionada, com subsequente
imposição do regime inicial semiaberto
, nos termos da Súmula 269 do STJ. Em arremate, realiza o
prequestionamento
de dispositivos legais, a fim de interpor recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas do ID
206709191
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
210666652
pelo conhecimento e
desp
rovimento

do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
19 de agosto de 2019
, por volta das 02h10, em residência situada na Av. General Melo, n.o 298, na Comarca de Cuiabá – MT, durante o repouso noturno e com o uso de chave falsa, o recorrente
GERDENEY DE CAMPOS SILVA
subtraiu

para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho televisor, 01 (um) cabo de força e 02 (dois) controles remotos, pertencentes à vítima
Dilma Maria de Paula
.

Nos termos narrados pelo
Parquet
, o recorrente utilizou-se de uma chave de fenda para abrir a porta da residência da vítima e subtrair do seu interior os aludidos objetos.

Ocorre que a vítima e a sua filha se faziam presentes no imóvel e acordaram com os barulhos da ação ilícita, fazendo com que elas analisassem as imagens do vídeo-monitoramento existente no local e percebessem o desenvolvimento da ação ilícita.

Ato contínuo, a ofendida acionou a polícia, que, por sua vez, realizou rondas no bairro Poção, onde localizou o ora recorrente na posse de uma mochila contendo parte dos objetos subtraídos, sobrevindo a isso a confissão quanto ao cometimento do delito e o apontamento do local em que a televisão subtraída estava escondida, a tornar possível a apreensão e restituição à vítima.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
pela prática do delito previsto no art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso III, do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial

procedência

da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas daquele crime,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Pedido de exclusão da qualificadora referente ao uso de chave falsa
:

Consoante relatado, a defesa almeja a exclusão da qualificadora referente ao uso de chave falsa, ao argumento de que se trata de circunstância que deixa vestígio e exige a realização de exame pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, mencionando que,
in casu
, o documento não foi elaborado, sendo incabível supri-lo por outro meio de prova.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova

quando

os vestígios não existirem
, tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, sempre justificadamente.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...)
CHAVE FALSA
. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS
.
QUALIFICADORA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA
CONSTANTES DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
Em que pese ser necessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios,

esta Corte entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação, por outros meios, da ocorrência da qualificadora
. 4. No caso,
a inexistência de vestígios
e a apreensão da referida chave falsa em poder do agravante
tornam o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora.
5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 876.671/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) – destaquei.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE
CHAVE FALSA.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS
.
CONFISSÃO DO ACUSADO E DEMAIS PROVAS QUE ATESTAM O USO DE CHAVE FALSA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). - Nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Por outro lado, nos termos do art. 167 do CPP, "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".
- Por outro lado, o emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese, não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para a caracterização da qualificadora do crime de furto
(AgRg no AREsp 886.475/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). -
Hipótese em que restou
demonstrado que o delito em tela não deixou vestígios,
pois, além do fato de o acusado ter afirmado que usou uma chave réplica, a qual, em regra, não gera danos, o veículo objeto do furto já se encontrava com diversas avarias,
sendo desnecessária a perícia
,
portanto. -

Assim, tendo o acórdão recorrido assentado que
a perícia, no caso, seria inócua, pois o delito em epígrafe não deixou vestígios, e, por outro lado, havendo o paciente confessado o emprego de chave falsa, entendo que, não havendo hierarquia de provas, não há ilegalidade na condenação
(...)
pelo crime de furto qualificado em razão do emprego de chave falsa, com base em provas outras que não a pericial
( AgRg no AREsp 265.106/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09/09/2013). - Habeas corpus não conhecido
. (STJ - HC: 394886 SC 2017/0076512-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017) – destaquei.

Feitas tais observações, denota-se que, no caso concreto, a vítima
Dilma Maria de Paula
esclareceu
em juízo
que, na data do fato, a sua filha suspeitou do curso de ação ilícita na residência, diante dos reiterados latidos do cachorro. Por essa razão, ligou a câmera externa e acionou o painel de visualização existente dentro do seu quarto, constatando a presença um indivíduo
“mexendo na porta”
(sic) do imóvel.

Respondendo às indagações feitas sobre o ingresso do recorrente no local, mencionou que
a abertura da porta se deu com
“grampinho
”
(sic) ou algo semelhante, pois o infrator
“
não quebrou a porta, não arrombou, não danificou nada
”
, nada obstante tenha sacodido muito a porta para ingressar no local, tanto é assim que deu tempo de acionar a polícia (Relatório de Mídia de ID 206709161).

A seu turno, o recorrente
GERDENEY DE CAMPOS SILVA
confessou
extrajudicialmente
que abriu a porta do imóvel valendo-se de
chave de fenda
(ID
206709156 - Pág. 16) e, em linhas gerais, reiterou tal narrativa na
seara judicial
, ao dizer que ingressou na residência da vítima com
o uso de pedaço de ferro, semelhante a
“pé de cabra”
(sic), mas de tamanho menor (Relatório de Mídia de 206709161).

Somado a isso, cotejando os elementos inquisitivos, vislumbra-se que os policiais militares procederam a apreensão de uma mochila pertencente ao réu, na qual estavam condicionados 01 serra cegueta; 01 alicate de corte e
01 chave de fenda
, itens estes compatíveis com a descrição fática relacionada ao ingresso do recorrente na residência do vítima (ID 206709156 - Pág. 12).

Com efeito,
o caso concreto subsome-se à exceção
prevista no ordenamento jurídico acerca da dispensa da realização de exame pericial, tendo em vista que a vítima sustentou que o infrator
se valeu de um instrumento
para abrir a porta do imóvel e desta atuação
não ressaiu qualquer vestígio
, enquanto o recorrente
confirmou que usou chave de fenda e/ou ferro semelhante a pé de cabra
para traspor a segurança da porta, estando o primeiro item descrito no Termo de Apreensão.

Por oportuno, cumpre salientar que o conceito de chave para configuração da qualificadora é amplo e inclui qualquer instrumento utilizado para exercer a abertura do mecanismo de uma fechadura, independente do seu formato. Nesse sentido:

(...) 3 - "A
qualificadora do emprego de chave falsa, descrita no inciso III, § 4o do artigo 155 do Código Penal, resta configurada quando é empregado qualquer instrumento que sirva para abrir fechaduras, tendo ou não o formato de chave,
como por exemplo,
grampo
, alfinete, prego, fenda, gazua, etc. Para a caracterização, portanto, dessa qualificadora, suficiente o emprego da chave mixa destinada a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos." (Acórdão n.921329, 20140510101510APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/02/2016, Publicado no DJE: 24/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4 - Recurso ministerial conhecido e provido
. (TJ-DF 20150910276270 DF 0034721-84.2015.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 147/190) – destaquei.

“FURTO QUALIFICADO. (...)
Chave de fenda que, quando é empregada em conjunto com módulo de ignição para, clandestinamente, acionar o motor do carro no lugar da chave, se enquadra no conceito jurídico de "chave falsa". Precedentes
. (...)”
(TJ-SP - APR: 15099465320198260228 SP 1509946-53.2019.8.26.0228, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 23/09/2020, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020) – destaquei.

Portanto, a qualificadora referente ao uso de chave ressai comprovada por meio de provas válidas, sendo de rigor
mantê-la incólume
, nos termos delineados na sentença.

2.

Da dosimetria penal – Neutralização dos antecedentes criminais e exclusão da agravante da reincidência:

Inicialmente, a i. defesa sustenta que a fundamentação empregada para reconhecer os
maus antecedentes do agente
não revela as razões pelas quais uma condenação tão remota ainda se prestaria para alcançar a prevenção e repreensão ao delito em questão, devendo, assim, na sua intelecção, ser o vetor judicial neutralizado.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como é cediço, as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de cinco anos da data do novo delito, a despeito de não configurarem a agravante da reincidência, em razão do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem configurar os maus antecedentes do agente.

Nesse viés, quando do julgamento do RE 593.818/SC, realizado sob o regime de repercussão geral, o STF fixou a tese de que “
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
(STF - RE: 593818 SC,Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

Em idêntico sentido, o c. STJ dispõe que
“Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base”.
(AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Ainda no tocante aos antecedentes criminais e ao instituto do direito ao esquecimento, o c. STJ estabelece que a
análise de condenações remotas deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando-se, para tal desiderato, o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa, a fim de evitar uma condenação perpétua [
ex vi
- AgRg no HC n. 613.578/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021].

No caso concreto, denota-se que a ação penal mencionada na r. sentença condenatória
transitou em julgado em 2019
, tempo contemporâneo ao cometimento do fato e à prolação da r. sentença condenatória, ocorrida em 2022. Ademais, é cediço que a aplicação do direito ao esquecimento se dá após o integral cumprimento de pena, cuja informação não se vê dos elementos dos autos, desvelando, assim, que a mencionada condenação não se mostra obsoleta a ponto de ter que justificar o seu uso.

Ilustrativamente:

“(...) 3. Entende-se majoritariamente que
as condenações pretéritas cuja extinção da punibilidade tenha ocorrido há mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes
.

Todavia
,
no presente caso, não há informações sobre quando se deu a extinção da punibilidade das condenações pretéritas, de modo que não é caso de aplicação do direito ao esquecimento para se afastar os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações prévias
”.
(AgRg no HC n. 801.789/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) – Destaquei.

Aliás,
in casu,
o magistrado
a quo
se mostrou atento a tal questão, pois, cotejando as informações contidas no SEEU, denota-se que o ora apelante possui em seu desfavor 12 condenações criminais em seu desfavor, sendo apenas
duas
delas utilizadas na dosimetria penal.

Com efeito,
mantém-se
a carga negativa imposta na r. sentença condenatória, bem como o acréscimo efetuado na r. sentença condenatória.

No que se refere à aventada
impossibilidade de reconhecer a agravante da reincidência,
em razão de a Folha de Antecedentes Criminais encartada nos autos não indicar a data do trânsito em julgado da condenação sopesada na segunda fase da dosimetria penal, sendo tal informação obtida por meio de plataforma não disponibilizada às partes, é certo que esta tese igualmente
não merece
prosperar.

Como é cediço, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Nesse viés, a Súmula n.o 636 do STJ dispõe que
“A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, em simples consulta ao SEEU, e especificamente ao Relatório da Situação Processual Executória ali existente, é possível inferir que a ação penal n.o
5953-22.2015.811.0006, código n. 186300, transitou em julgado em
10/10/2016
, traduzindo-se, portanto, em fundamento concreto para o reconhecimento da reincidência do agente, aliás, de natureza específica, porquanto aquela condenação igualmente se refere à prática de crime de furto qualificado.

Vale consignar que a defesa técnica possui amplo acesso à plataforma do SEEU, não havendo cogitar em cerceamento de defesa, por se tratar de informação pública. Além do mais, ao revés do sustentado pela i. defesa, o magistrado
a quo
indicou a ação penal a ser empregada a título de reincidência anteriormente ao início do processo de individualização da pena, viabilizando o conhecimento de todos os termos da circunstância aplicada em desfavor do réu, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) II – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Compulsando os autos se constata a presença da referida atenuante (id. 62220352).

Assim, reconhece a atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP).

Compulsando-se o Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção do Poder Judiciário de Mato Grosso se verifica que o

réu é reincidente em razão do processo n. 5953-22.2015.811.0006, código n. 186300
, perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT”.
(sic – ID 206709170 - Pág. 6) – Destaquei.

Portanto,
ratifica-se
o reconhecimento da agravante da reincidência, bem como a sua integral compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Persistindo incólume a reprimenda imposta em primeiro grau, não há se falar em abrandamento de regime de pena, máxime porque a escolha do inicial fechado ampara-se no reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente, raciocínio este convalidado pela jurisprudência do e. STJ,
in verbis
:

“(...) III -
A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado
, em que pese a pena do agravante tenha sido estabelecida definitivamente no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 878.192/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

3.
Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GERDENEY DE CAMPOS SILVA
, persistindo incólume a r. sentença prolatada
na ação penal n.o
0033328-45.2019.8.11.0042
, que tramitou perante d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024